Tribunal: TJES
Processo: 5000080-34.2020.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000080-34.2020.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNA SANCHES DE LIMA e outros (2)
RECORRIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer de ambos os recursos e lhes negar provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000080-34.2020.8.08.0015

RECORRENTE/RECORRIDO:
AGP TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA./BRUNA SANCHES DE LIMA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
LEANDRO CUNHA BERNARDES DA SILVEIRA

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por BRUNA SANCHES DE LIMA. em face de B2W COMPANHIA DIGITAL, AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA.

Em síntese, a parte autora
narra que adquiriu junto à primeira requerida um notebook, Acer G3-572-75L9 de fabricação da segunda requerida, tendo este apresentado problemas de funcionamento ainda no período de garantia.

Alega que imediatamente encaminhou aludido produto à assistência autorizada, porém, até a data da propositura da ação, não havia sido efetivado o reparo ou lhe ofertado a restituição do valor ou a troca do produto por outro, motivo pelo qual, requer indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Face ao exposto, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que, CONDENO as requeridas AGP TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA e B2W COMPANHIA DIGITAL solidariamente:

A) - RESTITUIR a autora, o R$ 5.759,10 (Cinco mil setecentos e cinquenta e nove reais e dez centavos), acrescidos de juros e correção monetária desde 27/11/2018;

B)- INDENIZAR a parte autora pelos danos morais suportados, cuja indenização fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), com atualização a partir da presente data;

C)- DETERMINAR a parte requerida que recolha o produto entregue na residência da autora, em até 30 dias contados do trânsito em julgado da sentença, ficando estabelecido que a propriedade e posse de bem se consolidarão com a autora em caso de a proponente não exercer tal direito no prazo retro

Foram oposto Embargos de Declaração aos quais foram acolhidos, integralizando a sentença da seguinte forma:

Neste sentido, INTEGRO a sentença de id 26588914, para que, onde consta “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que, CONDENO as requeridas AGP TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA e B2W COMPANHIA DIGITAL solidariamente: A) - RESTITUIR a autora, o R$ 5.759,10 (Cinco mil setecentos e cinquenta e nove reais e dez centavos), acrescidos de juros e correção monetária desde 27/11/2018; B)- INDENIZAR a parte autora pelos danos morais suportados, cuja indenização fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), com atualização a partir da presente data; C)- DETERMINAR a parte requerida que recolha o produto entregue na residência da autora, em até 30 dias contados do trânsito em julgado da sentença, ficando estabelecido que a propriedade e posse de bem se consolidarão com a autora em caso de a proponente não exercer tal direito no prazo retro”, passe a constar “JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, razão pela qual CONDENO as requeridas AGP TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA e B2W COMPANHIA DIGITAL solidariamente a INDENIZAR a parte autora pelos danos morais suportados, cuja indenização fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), com atualização a partir da presente data”.

Assim, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelas requeridas.

Irresignada com a sentença integralizada no ID. nº 8917839, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que mesmo não estando evidente o pedido de ressarcimento pelo dano material este é parte integral do Direito Básico do Consumidor. Além disso, afirma que por se tratar de vício oculto, igualmente dispõe o CDC o dever de reparar o dano causado, no caso de não ser possível a substituição do bem.

Irresignada, a parte requerida AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA apresentou Recurso Inominado alegando a ausência de responsabilidade de sua parte pelos danos suportados pela autora, por isso, não deve ser-lhe imposta a condenação de reparar a autora.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça à autora
,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que a requerente restringiu seus pedidos da seguinte forma:

VII- DO PEDIDO E DOS REQUERIMENTOS

Diante de todo o exposto, requer de Vossa Excelência que digne-se a:

a) A citação das Requeridas para que respondam à presente ação, no prazo legal, sob pena de revelia e confissão;

b) Conceder os benefícios da gratuidade judiciária com base no art. 98 do CPC, em razão da hipossuficiência da requerente, não tendo meios de custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família;

c) A produção de todos os meios de prova em direito admitidos, em especial o depoimento pessoal dos Requeridos, e, apresentação dos títulos originais em audiência oportuna;

d) Sejam as Requeridas condenadas por Vossa Excelência,
pagarem a Requerente um quantum a título de danos morais, qual seja o valor de 20 (vinte) salários-mínimos, em atenção às condições das partes, principalmente o potencial econômico-social da lesante,
e, a gravidade da lesão, sua repercussão e as circunstâncias fáticas, este não seria enriquecimento sem causa e, devido ao poder financeiro das Requeridas, tornando-se pena pecuniária em uma proporção que atingisse o caráter punitivo ora pleiteado, como também o compensatório;

e) A condenação das Requeridas nas custas judiciais e honorários advocatícios, estes a serem fixados por Vossa Excelência no que tange Art. 85 §2º e §6º do NCPC, 20% sobre o valor da condenação.

Prestem provar o alegado, por todos os meios de prova admitidos no direito.

Dá-se a causa o valor de R$ 25.759,10 (Vinte e cinco mil setecentos e cinquenta e nove reais e dez centavos).

Dessa forma, não há como imputar às recorridas o dever de reparar a autora pelo suposto dano material sofrido, uma vez que tal pedido não compõe a lide delimitada pela autora, tampouco pode-se extraí-lo das disposições legais consumeristas.

Em relação ao recurso da requerida, tampouco se sustenta sua argumentação. Conforme a chamada teoria da asserção, adotada pela doutrina majoritária e pelo STJ, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial.

Isto posto, sabe-se que a empresa era responsável pelo conserto do produto, uma vez que estava dentro da garantia, todavia, não o fez. Tampouco foi feita a substituição do aparelho ou a restituição do valor. Desse modo, está evidente a parcela de responsabilidade da recorrente na sequência de falhas que resultaram no ajuizamento deste processo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas para a parte AUTORA em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)